Tribunal: TJDFT
Processo: 0704814-30.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORMATURA. CURSO SUPERIOR. RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO DO FORNECEDOR. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. OBRIGAÇÃO IMPOSTA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA POR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO. VALOR MÁXIMO. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço, em parte, do recurso. Isso porque, a despeito da insurgência quanto aos danos morais, esse pedido foi julgado improcedente pelo juízo de primeiro grau.

2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou na obrigação consistente em cessar o lançamento de débitos na fatura de cartão de crédito do 2o autor/recorrido, relativos a contrato firmado com a 1o autora/recorrida, sob pena de fixação de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a cada cobrança indevida comprovada nos autos, limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. Conforme exposto na inicial (emenda substitutiva de ID 50323127), a 1a autora/recorrida firmou contrato de prestação de serviços com a 1o ré/recorrida para organização de festa de formatura do curso de medicina, pelo valor de R$ 27.210,00 (vinte e sete mil duzentos e dez reais), cujas parcelas seriam debitadas na fatura de cartão de crédito do 2o autor/recorrido, ora administrado pelo banco recorrente. Em razão de indícios de que a 1a ré/recorrida não cumpriria o contrato, o que foi comunicado à comissão de formatura, esta decidiu pela resolução da avença.

4. Por meio da sentença de ID 50323312, o processo foi extinto em relação à 1a ré/recorrida, empresa organizadora da festa de formatura, pois homologado acordo firmado entre as partes, tendo o feito prosseguido em relação ao Banco do Brasil, ora recorrente.

5. Na sentença de ID 50323320, o Juízo de primeiro grau concluiu que "(...)o contrato celebrado com a administradora de cartão de crédito é conexo/coligido ao contrato de prestação de serviços de gerenciamento de formatura, de modo que a resilição (distrato) da principal avença (Id 162590865) possui como consequência o desfazimento do financiamento realizado mediante cartão de crédito, cabendo ao banco réu, se o caso, direito de regresso em face da empresa de formatura".

6. Nas razões recursais, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais, pois agiu em exercício regular de direito. Outrossim, alega que o valor da multa fixada na origem poderá caracterizar enriquecimento sem causa dos recorridos.

7. Contrarrazões ao ID 50323337.

8. Do efeito suspensivo. Consoante artigo 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

10. Da multa por eventual descumprimento. O artigo 84 do CDC estabelece que "na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento". Por sua vez, o § 4o prevê que o juiz poderá "impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito".

11. No caso em exame, o recorrente juntou documento ao ID 50323314 para noticiar a suspensão das cobranças, ora determinada em sede de antecipação de tutela (posteriormente confirmada na sentença). Por outro lado, tenho por razoável e adequado ao caso o valor fixado na origem, sendo suficiente que o recorrente não descumpra a ordem judicial a si imposta. Além disso, o valor fixado deve ser mantido a fim de desestimular eventual recalcitrância do banco recorrente.

12. Conheço, em parte, do recurso e, na parte conhecida, lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.